Tribunal: TJMT
Processo: 1006859-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wanderlan Willian Santos, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Em linhas gerais, assevera: I) ilegalidade da prisão preventiva em clara ofensa à integridade física do paciente, porque, segundo o Laudo pericial, ele apresentava lesões físicas após a sua prisão (art. 5, inc. LXV, da CF e art. 310, incisos I e III, do CPP); II) a fundamentação do decreto cautelar é inidônea; III) ofensa ao princípio da homogeneidade; IV) ofensa ao princípio da presunção de inocência; V) busca a revogação da constrição cautelar, em razão da possibilidade de contaminação do Paciente pelo novo coronavírus (Covid-19), e finalmente, VI) presença de predicados pessoais favoráveis ao Paciente (Id. 84561959).
Anexou-se documentos (Id. 84561962 a Id. 84561962).
Eis a síntese.
Conforme consta nos autos, na noite de 22.4.2021, chegou ao Destacamento da Polícia Militar, a suposta vítima (Vilma Fostina Lope) informando que estaria dormindo em sua residência, ocasião que seu ex-marido (o paciente) chegou e ordenou que ela abrisse o portão. Na sequência, o paciente entrou na casa e ela tentou fugir, em vão, tendo o paciente passado a agredi-la com murros em sua cabeça e em seu corpo. Diante de tais agressões, ela caiu no chão e foi imobilizada com uma “chave de braço” pelo paciente dizendo, ainda, que iria matá-la. Além disso, nos momentos em que ele a esmurrava, caiu uma faca no chão, a qual, estaria na cintura do paciente.
Segundo a vítima, ainda durante as agressões, ela gritou pedindo por socorro e o seu vizinho, Célio, ouviu os gritos e impediu que o paciente continuasse com as investidas. Em diligências, na madrugada do dia 23.4.2021, os policiais militares encontraram o paciente nas proximidades da residência da vítima e obtiveram êxito em efetuar a prisão em flagrante. Além disso, os policiais constataram a existência de Medida Cautelar Protetiva em favor da vítima (Autos no. 1003034-39.2021.8.11.0004), medida tal qual foi descumprida pelo paciente (Id. 84561962).
À vista disso, o paciente foi preso em flagrante delito na data de 24.4.2021 pela prática, em tese, do crime de Ameaça no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 147 e art. 129 §9o todos do CP) e pelo descumprimento da medida protetiva (art. 12-C, §2o, da Lei no. 11.340/2006).
I) Ofensa à integridade física do paciente.
O impetrante alega que a prisão seria ilegal, em virtude da violência física sofrida pelo paciente no momento da prisão, visto que ele sofreu agressões, invocando o art. 5o, inc. LXV da CF que assim dispõe: “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária” e, também, o art. 310, incisos I e III, do CPP, in verbis: “I - relaxar a prisão ilegal; (...), III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.
Contudo, mão há como ser analisada a alegação sobre as agressões supostamente sofridas pelo paciente, porque o Habeas Corpus exige que as alegações constantes da impetração sejam acompanhadas de provas inequívocas do constrangimento ilegal.
In casu, entretanto, o impetrante embora alegar a agressões sofridas pelo paciente, não é capaz de comprová-la de plano. Aliás, tais questões devem ser comprovadas na via adequada, com produção de provas, sob o crivo do contraditório.
II) Fundamentação do decreto cautelar.
Alega o impetrante que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, pois não existem evidências que o paciente ofereceria risco à vítima.
Todavia, o decisum, aparentemente, foi fundamentado para a garantir a ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, uma vez que restou demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti.
Isto porque, nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem justificou a necessidade de converter o flagrante em prisão preventiva, especialmente, diante do elevado risco de reiteração delitiva, visto que o paciente “poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a ofendida novamente” (Id. 84561962- pg. 53).
Para tanto, ressaltou que, além de ter cometido, em tese, os delitos de Injúria e Ameaça contra a companheira, in casu, ocorreu o descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 12-C, §2o, da Lei no. 11.340/2006), uma vez que o paciente foi intimado sobre a medida no dia 21.4.2021 Autos no. 1003034 -39.2021.8.11.0004 (Id. 84561962-págs. 19/20).
Nesse contexto, a princípio, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, uma vez que, um dia após ser intimado sobre o pedido de medida protetiva requerido pela vítima, ele a agrediu, em tese.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Assim sendo, a alegada carência de fundamentação, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima e diante do descumprimento de medida protetiva, se torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.
III) Ofensa ao Princípio da Homogeneidade
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Da mesma forma, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
Sendo assim, a medida cautelar foi estabelecida de maneira suficiente ao fim visado, qual seja, para garantir a integridade física e psicológica da vítima, o que demonstra proporcionalidade e razoabilidade na medida imposta.
IV – Ofensa ao princípio da presunção da inocência
Em princípio, o decreto da prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
V – Do isolamento social decorrente da COVD-19.
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
O Impetrante não apontou qualquer suposta comorbidade sofrida pelo Paciente e, tampouco, elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que está recolhido, ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
Demais disso, o Paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao Paciente, estabelecer medidas alternativas ao cárcere ou até mesmo a prisão domiciliar.
VI) Predicados pessoais favoráveis ao Paciente.
É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis da paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).
Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria-Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator